Tribunal: TJDFT
Processo: 0742817-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE MULTA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PERIGO DE DANO INVERSO. INEXISTENTE.
1. Não se conhece da matéria pendente de análise na instância a quo, sob pena de ocorrer supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Verificando a plausibilidade do direito no tocante a suspensão do pagamento de multas ambientais em razão da provável inexigibilidade decorrente de acórdão deste Tribunal que declarou inexiste área de preservação permanente origem da penalidade, e o perigo de dano no que concerne ao prejuízo financeiro, aliado a inexistência de risco de dano inverso, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência é medida mais prudente e adequada.
4. Agravo parcialmente conhecido e improvido.